Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737725-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON JOSE DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., OSMAR MENDES PAIXAO CORTES DESPACHO O agravado Osmar Paixão Cortes afirma em suas contrarrazões recursais que, quando da primeira determinação de transferência no valor de R$ 1.190,60, ocorrida em 30/12/2022 (id. 145908967, autos originários), “não se obteve êxito em qualquer levantamento de valores!” (id. 64941079, pág. 2). E que somente na segunda determinação de transferência, que aconteceu meses depois, em 25/9/2023 (id. 172960433, autos originários), “Agora sim e não antes, em razão da decisão supracitada, o Agravado enfim levantou o valor devido, conforme demonstrativo do saldo zerado da conta judicial juntado ao ID no 182691903” (id. 64941079, pág. 3). E arremata alegando que “não há que falar em revogação da decisão atacada, pois o valor dos honorários, de fato não foram levantados em duplicidade”. No entanto, o agravante juntou “Comprovante de Resgate Justiça Estadual” (id. 64656829), no qual indica a ocorrência de transferência, em 19/1/2023, à conta bancária da Paixão Cortes e Advogados da quantia de R$ 1.190,60, mais rendimentos de R$ 129,60, totalizando R$ 1.319,69. Assim, ao agravado Osmar Mendes Paixao Cortes para, em cinco dias, manifestar-se especificamente sobre o conteúdo do referido comprovante (id. 64656829). Intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora